Tribunal: TJES
Processo: 5000542-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Nulidade / Anulação; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000542-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TEREZINHA DE LIMA MOTA

AGRAVADO: GILDA MACHADO DE LIMA e outros (4)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL POR PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REMIÇÃO DA EXECUÇÃO. DEPÓSITO PARCIAL DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LEILÃO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Terezinha de Lima Mota contra decisão que, em ação de imissão de posse, homologou o Auto de Arrematação, indeferiu o pedido de remição do bem e determinou a imissão na posse da arrematante. A agravante sustenta a nulidade do leilão, a ilegalidade da imissão na posse, a abusividade da multa diária e o direito à remição da execução com base em pagamento parcial realizado por herdeira dos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido integralmente, considerando a preclusão consumativa de matérias já impugnadas em outro agravo de instrumento; (ii) estabelecer se a remição da execução é cabível diante de pagamento parcial do débito; (iii) verificar se há nulidade no leilão judicial em razão da prorrogação dos lances e da alegada ausência de intimação pessoal da herdeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O não conhecimento parcial do recurso- se impõe por preclusão consumativa, uma vez que a impugnação à imissão na posse e à multa diária já fora objeto do Agravo de Instrumento nº 5014760-30.2024.8.08.0000, pendente de julgamento.

4)
A remição da execução exige o pagamento integral da dívida, conforme art. 826 do CPC, não sendo suficiente o depósito parcial realizado por herdeira dos executados, especialmente quando demonstrado que a dívida atualizada superava o montante depositado.

5)
A alegação de nulidade do leilão por ausência de previsão expressa no edital quanto à prorrogação automática dos lances é insubsistente, pois a Resolução nº 236/2016 do CNJ já disciplina a prorrogação como regra obrigatória, independentemente de menção no edital.

6)
A alegação de ausência de intimação pessoal da herdeira não prospera, porquanto realizada a intimação do espólio por meio de advogado constituído, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo desnecessária a comunicação individual de cada herdeiro quando há representação processual válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A preclusão consumativa impede a rediscussão de matérias já impugnadas em outro agravo de instrumento pendente de julgamento.

2) A remição da execução exige pagamento integral da dívida antes da assinatura do Auto de Arrematação, sendo inviável o reconhecimento com base em depósito parcial.

3) A prorrogação automática dos lances em leilão eletrônico não depende de previsão expressa no edital, pois decorre diretamente da Resolução nº 236/2016 do CNJ.

4) A intimação do espólio por meio de advogado constituído supre a necessidade de intimação pessoal de herdeiros individualmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 826, 903 e 924, II; Resolução nº 236/2016 do CNJ, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1996063/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24.05.2022.

STJ, AgInt no AREsp 1123107/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 09.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – IMISSÃO NA POSSE

Da detida análise dos autos, observa-se que há tese recursal no sentido de impugnar a imissão na posse da arrematante, bem como a multa fixada em caso de descumprimento da ordem de desocupação.

Entretanto, referida matéria é objeto do Agravo de Instrumento nº 5014760-30.2024.8.08.0000, o qual já se encontra em fase de inclusão de pauta para julgamento.

Sendo assim, evidenciada a preclusão consumativa, o não conhecimento do pleito respectivo é medida que se impõe.

MÉRITO

Conforme delineado nos autos, a controvérsia recursal gira em torno da possibilidade de remição do imóvel leiloado, direito invocado pela herdeira dos devedores originários, Sra.
Cristiane Paiva Furtado
, e defendido pela agravante,
Terezinha de Lima Mota
. No caso concreto, a herdeira alegou ter realizado o depósito judicial da quantia de R$ 210.357,03, pretendendo extinguir a execução e sustar os efeitos da arrematação.

Oportuno rememorar que a remição da execução constitui prerrogativa do devedor, ou daqueles que possuem legitimidade para tanto, permitindo-lhes quitar integralmente o débito antes da adjudicação ou alienação do bem, extinguindo, assim, o processo executivo.

No entanto, cuida-se de direito sujeito a requisitos objetivos, que devem ser rigorosamente observados. O artigo 826 do Código de Processo Civil é categórico ao dispor que “
antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios
.”

Trata-se de exigência que encontra respaldo na jurisprudência consolidada, sendo pacífico o entendimento de que
a remição somente pode ser reconhecida quando houver pagamento integral do débito exequendo
, incluindo todas as despesas processuais incidentes.

No presente caso, embora a herdeira dos executados tenha efetuado o depósito de R$ 210.357,03, os autos demonstram, de forma inequívoca, que a dívida, devidamente atualizada, ascendia a R$ 670.343,87, conforme cálculo apresentado pela contadoria judicial.

Sendo assim, a simples alegação de que o valor depositado seria suficiente se compatibiliza com o dever de quitação integral imposto pela legislação processual, ou seja, o depósito parcial não tem o condão de afastar a arrematação, pois não atende à finalidade da remição de garantir a plena satisfação do crédito.

A propósito do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. RITO ESPECIAL DA LEI Nº 5 .741/1971. CPC/2015. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. REMIÇÃO DA EXECUÇÃO . TERMO FINAL. ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO PELO JUIZ, ARREMATANTE E LEILOEIRO. MOMENTO EM QUE A ARREMATAÇÃO É CONSIDERADA PERFEITA E ACABADA. VALOR NECESSÁRIO PARA A REMIÇÃO . IMPORTÂNCIA QUE BASTE AO PAGAMENTO DA DÍVIDA MAIS ENCARGOS ADICIONAIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. Ação de execução hipotecária ajuizada em 01/11/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 03/09/2021 e concluso ao gabinete em 11/02/2022 . 2. O propósito recursal é decidir, na hipótese de ação executiva sob o rito da Lei nº 5.741/1971, qual é (I) o termo final para a remição da execução; e (II) o valor que basta para a remição.
3 . A remição da execução é a satisfação integral do débito executado no curso do processo e impede a alienação do bem penhorado, importando na extinção da execução, na forma do art. 924, II, do CPC/2015.
4. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a arrematação é um ato complexo que só se considera perfeita e acabada no momento da assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro (art . 903 do CPC/2015). 5. O direito de remição da execução pode ser exercido até a assinatura do auto de arrematação, conforme interpretação conjunta dos arts. 8º da Lei nº 5 .741/1971 e 903 do CPC/2015. 6. Para a remição da execução, é preciso apenas que o executado deposite em juízo a importância que baste ao pagamento da dívida reclamada mais os encargos adicionais, na forma do art. 8º, c/c o art . 2º, III, da Lei nº 5.741/1971. 7. Hipótese em que a executada, antes do auto de arrematação ter sido assinado pelo juiz, mas já assinado pelo leiloeiro e a arrematante, depositou em juízo a quantia solicitada pela exequente, em proposta apresentada nos autos, para quitação da dívida. Depósito remissivo tempestivo e integral. 8. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1996063 RJ 2022/0032287-5, Data de Julgamento: 24/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2022)

Sobreleva notar que o princípio da menor onerosidade ao devedor, invocado pela agravante, não pode ser interpretado de maneira dissociada do direito do credor à satisfação plena do crédito exequendo. Ademais, não se verifica qualquer atuação do juízo que possa ser tida como desproporcional ou contrária ao devido processo legal, ao revés, fora oportunizada à herdeira a possibilidade de complementar o valor necessário para a remição, o que não ocorreu.

Acerca da validade do leilão, a agravante sustenta a nulidade do leilão judicial realizado em 12/11/2020, sob a alegação de ter sido o certame conduzido em desconformidade com as disposições do edital, especialmente no que tange à
prorrogação dos lances no primeiro leilão e ao encerramento antecipado do segundo
.

No entanto, as razões recursais não se sustentam, uma vez que a análise detida dos autos revela que as etapas do leilão ora objurgadas foram conduzidas em estrita observância às normas processuais aplicáveis, inexistindo qualquer nulidade capaz de macular a higidez jurídica.

Isso porque, o edital estabeleceu expressamente que a alienação judicial do imóvel ocorreria em duas fases: o primeiro leilão com encerramento às 13h00min e o segundo leilão às 16h00min.

A agravante alega que o segundo leilão teria sido encerrado antecipadamente, às 13h23min55seg, antes do prazo estipulado, impedindo a participação de potenciais interessados. Contudo, tal argumento não resiste ao cotejo dos fatos constantes nos autos.

Conforme demonstrado pela documentação apresentada pela leiloeira, o bem fora efetivamente arrematado
no primeiro leilão
, em razão de lance ofertado pela arrematante
às 12h59min08seg
, o que, nos termos da Resolução nº 236/2016 do CNJ, prorrogou automaticamente o encerramento do certame, permitindo a continuidade da disputa.

Leilão, então, finalizado às 13h23min55seg, momento de consolidação da maior oferta, respeitando integralmente as diretrizes normativas aplicáveis à alienação forçada de bens.

O artigo 21 da Resolução nº 236/2016 do Conselho Nacional de Justiça, que regulamenta a alienação eletrônica de bens penhorados, dispõe que “
sobrevindo lance nos três minutos antecedentes ao termo final da alienação judicial eletrônica, o horário de fechamento do pregão será prorrogado para que todos os interessados tenham oportunidade de ofertar novos lances
”.

Sob esse prisma, a prorrogação decorreu da aplicação direta do aludido dispositivo, não havendo irregularidade na condução do certame. A pretensão da agravante, ao alegar nulidade, baseia-se na equivocada premissa de que a prorrogação deveria estar expressamente prevista no edital, ignorando que a regulamentação normativa do CNJ já impõe a regra, independentemente de menção expressa no ato convocatório.

Por fim, a tese de que a ausência de intimação pessoal da herdeira
Cristiane Paiva Furtado
teria comprometido a lisura do leilão também não merece acolhida. O juízo de origem já havia analisado essa questão em decisão anterior (Id. 48696674), consignando
ter sido

o espólio dos executados devidamente intimado por meio de seu advogado constituído, cumprindo-se, assim, o requisito de ciência inequívoca sobre o procedimento expropriatório
.

Destaca-se que a própria herdeira reconheceu que seu irmão,
Marcelo Paiva Furtado
, recebeu a intimação via WhatsApp, o que confirma que os familiares estavam cientes da realização do leilão.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que,
quando há representação processual válida, a intimação do advogado supre a necessidade de comunicação individual dos herdeiros
, sendo desnecessária a intimação pessoal de cada um dos sucessores, é de se conferir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVADOS.

1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, "se o executado, por intermédio da atuação de seu procurador nos autos, demonstra ter inequívoco conhecimento da data da hasta pública, torna-se prescindível a sua intimação pessoal" (
AgInt no REsp 1635092/SP
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 22/05/2018). Precedentes.

2. O entendimento do STJ é no sentido de que o preço vil só se caracteriza quando a arrematação dos bens for inferior a menos da metade da avaliação, o que não ocorreu. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt no AREsp n. 1.123.107/SP
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 17/8/2021.)

Ademais, é possível verificar que a leiloeira prestou todos os esclarecimentos requeridos e anexou ao processo os
registros eletrônicos dos lances, o histórico das ofertas e os detalhes da alienação
, permitindo o amplo controle da legalidade do procedimento.

Por fim, a ausência de peça documental meramente acessória, sem demonstração de efetivo prejuízo, como ocorre nos autos, não tem o condão de anular o leilão, sob pena de comprometer a segurança jurídica das alienações judiciais.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
parcialmente
do recurso e,
na parte conhecida, a ele
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão Virtual de 31/3/2025 a 04/4/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.